Tribunal: STF
Processo: Rcl 87108
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração convertidos em agravo interno. Não esgotamento das vias ordinárias. Tema 1.232 da repercussão geral. Reclamação. Sucedâneo recursal. Agravo desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação, ante o não esgotamento das vias ordinárias.

    2. A embargante sustenta o esgotamento das vias ordinárias, alegando a interposição de recurso de revista e agravo de instrumento perante o Tribunal Superior do Trabalho.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se houve o esgotamento das instâncias ordinárias no caso em análise.

    III. Razões de decidir

    4. O Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da fungibilidade e no art. 1.024, § 3º, do CPC, tem convertido embargos de declaração em agravo regimental quando opostos com caráter infringente contra decisão monocrática.

    5. O art. 988, § 5º, do CPC estabelece a inadmissibilidade da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, o que se dá com a interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que não admite o recurso extraordinário (CPC, art. 1.030, § 2º).

    6. No caso, não foi demonstrada a interposição de recurso extraordinário e, em caso de negativa, do agravo interno cabível, o que significa que a controvérsia ainda poderia ser submetida ao STF por outra via.

    7. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer a causa chegar diretamente ao Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.